Tribunal: TJSP
Processo: 1003764-76.2019.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos n.o 1003764-76.2019.8.26.0077/50000
Voto no 43.069 morf
Registro: 2020.0000102466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003764-76.2019.8.26.0077/50000, da Comarca de Birigüi, em que é embargante
INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - IESP (GRUPO
UNIESP), é embargado ANDERSON MATARA FERNANDES.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003764-76.2019.8.26.0077/50000
Voto n.o 43.069 - morf
2
Embargos n.o 1003764-76.2019.8.26.0077/50000
Embargante:
Instituto Educacional do Estado de São Paulo IESP
(Grupo Uniesp)
Embargado:
Anderson Matara Fernandes
Comarca:
Birigüi (2a Vara Cível)
Juiz(a):
Lucas Gajardoni Fernandes
VOTO N.o 43.069
Embargos de declaração em apelação.
Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração ao acórdão que negou
provimento à apelação.
É o relatório.
Constaram do acórdão as razões que levaram a
turma julgadora a, por votação unânime, considerar que “a instituição ora
ré, ao instituir o conhecido programa "Uniesp Paga", violou o dever de informação
adequada previsto no Código de Defesa do Consumidor”, tendo sido reconhecida
“a existência de abusividade no contrato celebrado entre as partes, de maneira
desfavorável ao consumidor, razão pela qual deverá a apelada arcar com o pagamento
integral do programa Fies ao qual a parte autora aderiu, em razão do curso indicado na
inicial, efetuando diretamente a quitação do valor em aberto perante o órgão credor”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003764-76.2019.8.26.0077/50000
Voto n.o 43.069 - morf
3
além de pagar-lhe uma indenização por dano moral, razão pela qual não
se há de falar em enriquecimento ilícito ou em culpa da parte contrária.
Sob o manto dos embargos de declaração o
que busca a embargante é a reforma do julgamento, o qual está
suficientemente fundamentado em todos os aspectos necessários à
extração de seu dispositivo.
Por conseguinte, rejeito os embargos.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica